Tribunal: TJMT
Processo: 1032198-74.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032198-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLIS BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.888.581-53 (EMBARGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CRISTAL - CPF: 370.045.108-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR DO CONTRATO DIVERSO DO INFORMADO – DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – CONTRATO RESCINDIDO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se houve uma frustração do negócio pela impossibilidade de pagamento das parcelas como pactuadas, pelo aumento do valor contratado ante a falta de informação, imperiosa a rescisão contratual, o que acarreta o retorno das partes ao estado inicial.

Ante a ausência de informação acerca do pagamento da corretagem, entendo ser cabível a restituição dos valores integralmente à parte contratante.

Quando o fornecedor estipula cláusula penal pelo inadimplemento do contrato, deverá ter como base os princípios da equidade e da boa-fé nas relações de consumo, sendo perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo consumidor, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da vendedora, com certeza valorizado pelo decorrer do tempo

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR DO CONTRATO DIVERSO DO INFORMADO – DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – CONTRATO RESCINDIDO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 237613655).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o princípio da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violado perante dificuldades comezinhas de cumprimento, por fatores externos previsíveis, vez que o visa uma situação futura, um porvir, portanto, os contratantes ao estabelecerem um negócio, têm em mira justamente a previsão de situações futuras.

Discorre sobre o exercício regular do direito, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, bem como da necessidade de majoração da retenção dos valores pagos pelo contrato, estes em razão do desfazimento da avença por inadimplência e culpa da própria parte autora, bem com que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 240384665, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda n. 1.042, referente à unidade imobiliária, quadra, Etapa I, localizada no empreendimento denominado “Reserva Rio Cuiabá”, pelo valor total de R$350.023,00 (trezentos e cinquenta mil e vinte e três reais). A controvérsia reside no direito das obrigações, diante do não cumprimento de contrato e suas consequências.

Inicialmente, destaco que é evidente a existência de relação de consumo no caso
sub judice
, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

O autor pretende a rescisão contratual, sob o argumento de que a requerida não ágio com transparência na relação contratual e o valor do contrato foi diverso do informado, onde a requerente pretende a rescisão com a devolução dos valores e a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Como bem esclarecido na sentença, é possível notar que houve uma frustração do negócio pela impossibilidade de pagamento das parcelas como pactuadas, pelo aumento do valor contratado ante a falta de informação.

Pelo princípio da transparência, assegura-se ao consumidor a plena ciência da exata extensão das obrigações assumidas perante o fornecedor. Assim, deve o fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa.

No caso em comento, o fato de o recorrido ter assinado o termo de declaração da campanha adimplência premiada, não comprova que tenha sido esclarecido sobre a questão, tanto é verdade que ao tomar conhecimento dos valores reais do contrato, procurou o PROCON para solucionar a controvérsia, sem êxito, contudo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS INFRINGENTES. PUBLICIDADE ENGANOSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, XIV, CF. ART. 6º, III, CDC. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, veiculou-se publicidade enganosa de aparelhos celulares em 10 (dez) prestações sem juros, com o recebimento de brindes, mediante compra no cartão Hipercard, sem, contudo, informar ao consumidor que tais benefícios eram condicionados à habilitação do celular à operadora NBT (atual VIVO S.A). 2. Por expressa disposição legal, só respeitam os princípios da transparência e da boa-fé objetiva as informações que sejam corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as características de produtos ou serviços, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores, sendo proibida a publicidade enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor (arts. 31 e 37 do CDC). (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 259.903/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/09/2014). 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço (art. 6º , III , do CDC )é dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, expressamente previsto no art. 5º , XIV , da Constituição de 1988. Precedentes do STJ. 4. Por violação a direitos transindividuais, é cabível a condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico). (STJ, REsp 1293606/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA DJe 26/09/2014). 5. Embargos infringentes improvidos.”
(TJMA – EI 0101262012, Primeira Câmara Cível Reunida, Rel. Antonio Guerreiro Junior, DJ 20/03/2015, Data da Publicação 24/06/2015)

Assim, diante da impossibilidade o pagamento das parcelas do contrato e a ausência de consolidação da propriedade nos termos do art. 26, § 1 da Lei 9.514/97, imperiosa a rescisão contratual, o que acarreta o retorno das partes ao estado inicial, ressalta-se que a retenção de parte do valor pago é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor, que veda apenas a perda total.

Nesse passo, a controvérsia estabelecida nos autos resulta em saber qual percentual que deve ser devolvido ao promissário comprador, bem como a devolução dos valores pagos a título de corretagem.

No que tange a corretagem, como bem consignado no édito, não se discute mais acerca da legalidade do pagamento pelo consumidor. Isso porque, o STJ, em sede de recurso repetitivo, sob o número 1.599.511/SP decidiu que,
a priori,
é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se a transparência nessa atribuição e o cumprimento do dever de informação.

Na hipótese, ao contrário do que defende o recorrente, os requisitos para a legalidade da cobrança não foram preenchidos, vez que no contrato principal de compra e venda e no extrato de pagamento o valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) está como sinal.

Portanto, ante a ausência de informação acerca do pagamento da corretagem, entendo ser cabível a restituição dos valores integralmente à parte contratante.

Quanto à restituição dos demais valores, de igual modo, tenho que a parte autora possui o direito à devolução das parcelas por ela já pagas, pois, caso contrário, haveria o enriquecimento ilícito da empresa que, além de ter o bem, objeto do contrato, acabaria por reter o valor das prestações efetivamente pagas.

Dispõe o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 53 - Nos contratos de compra e venda de móveis e imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Como se infere do artigo acima, na rescisão contratual, mesmo no caso de inadimplência dos consumidores, têm eles direito ao recebimento do que pagaram. No entanto, a legislação permite a dedução do valor pago pela requerente para fins de abatimento para cobrir as despesas administrativas e de venda e publicidade.

Com efeito, quando o fornecedor estipula cláusula penal pelo inadimplemento do contrato, deverá ter como base os princípios da equidade e da boa-fé nas relações de consumo, previstos no art. 4º e inciso III, do Código, bem como do equilíbrio contratual, previsto no art. 52, IV, do Código.

Portanto, a cláusula contratual 6.4 que determina a devolução de somente 20% do que foi pago, mostra-se abusiva, isto porque, não pode determinada cláusula gerar enriquecimento sem causa ao fornecedor.

O correto é a retenção de apenas parte das parcelas que foram pagas, para fins de cobrir as despesas administrativas, mas não o equivalente ao estipulado no contrato.

Nesse sentido, é perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da ré, com certeza valorizado pelo decorrer do tempo.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença que acabou por enfrentar questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c. C. Devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALORES PAGOS. Cláusula penal contratual para o caso de rescisão por culpa do adquirente que é flagrantemente abusiva ao estabelecer retenção de percentual do valor total do contrato, que, na prática, implicaria em perda desproporcional dos valores pagos. Retenção de valores que deverá se limitar a 10% sobre o total pago, conforme determinado pela sentença recorrida, quantia suficiente para compensar despesas provenientes da comercialização do imóvel. Descabida a retenção de valores pagos a título de arras, uma vez tratar-se de confirmação do negócio, sem natureza penitencial. Precedentes. TAXA DE ASSESSORIA DE CONTRATO. Verbas não discriminadas na inicial, que se limitou a pedir a devolução de 90% do montante total pago. Valores pagos a título de “assessoria”, por outro lado, que são indevidos, uma vez tratar-se de cobrança abusiva. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Sucumbência da apelante, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº 1000961- 50.2015.8.26.0663, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Viviani Nicolau, julgado em 19/09/2016).

Logo, considerando que o autor/recorrido efetuou o pagamento no importe de R$2.486,87 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) -
friso que o mencionado valor é descontado o valor da corretagem, vez que a requerida restituirá integralmente
- a requerida/recorrente deverá restituir o montante de R$2.238,19 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), já deduzido o percentual de 10%.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024